Tribunal: TJES
Processo: 5022665-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022665-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO MIRANDA DO CARMO

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO ART. 366 DO CPP. DECRETAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente, nos autos de ação penal em que responde pela suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, buscando a revogação da custódia cautelar diante da alegada ausência dos requisitos legais, da inexistência de intenção deliberada de fuga, da impossibilidade de decretação automática da prisão com fundamento no art. 366 do CPP e da falta de contemporaneidade do decreto prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se o não comparecimento do acusado autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva no contexto do art. 366 do CPP; (iii) determinar se houve descumprimento deliberado das medidas cautelares anteriormente impostas; e (iv) aferir a proporcionalidade e a contemporaneidade da custódia cautelar diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva configura medida de natureza excepcional e deve ser adotada como ultima ratio, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

4. A suspensão do processo e do prazo prescricional, com fundamento no art. 366 do CPP, não autoriza automaticamente a decretação da prisão preventiva, exigindo fundamentação concreta e individualizada.

5. As medidas cautelares devem observar os critérios de adequação e proporcionalidade previstos no art. 282, II, do CPP, considerando a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado.

6. O crime imputado possui reduzida gravidade abstrata, com pena máxima de seis meses de detenção, sendo improvável a imposição de regime inicial fechado em eventual condenação.

7. A condição de réu primário, a comprovação de residência fixa, ocupação lícita e a inexistência de outros registros de descumprimento de medidas protetivas evidenciam a desproporcionalidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da prisão preventiva não pode ocorrer de forma automática em razão da suspensão do processo prevista no art. 366 do CPP.

2. A prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à sua necessidade, observados os critérios de proporcionalidade e adequação previstos no art. 282 do CPP.

3. A custódia cautelar mostra-se desproporcional quando o delito imputado possui baixa gravidade e o acusado apresenta condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, arts. 282, II e § 4º, 312 e 366; Lei nº 11.340/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELO MIRANDA DO CARMO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003711-55.2022.8.08.0030.

O impetrante aduz, em síntese: i) a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente; ii) não houve intenção deliberada de fuga; iii) a suspensão do processo com base no art. 366 do CPP não autoriza a decretação automática da prisão preventiva e iv) não há contemporaneidade no decreto prisional.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 17876040).

Decisão de ID nº 17986704 deferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº18075695), opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELO MIRANDA DO CARMO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003711-55.2022.8.08.0030.

O impetrante aduz, em síntese: i) a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente; ii) não houve intenção deliberada de fuga; iii) a suspensão do processo com base no art. 366 do CPP não autoriza a decretação automática da prisão preventiva e iv) não há contemporaneidade no decreto prisional.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento já externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Narra a peça acusatória que, no dia
20/10/2022
, na Rua São Paulo, 161, bairro Canivete, Linhares/ES, o denunciado ameaçou sua esposa dizendo que “
iria colocar fogo na casa e na declarante”
, bem como proferiu xingamentos contra ela.

Efetuada a prisão em flagrante, o paciente foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que foi concedida liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, a saber: i)
proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do juiz
; ii)
comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter o endereço atualizad
o; iii) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; iv) comparecimento em juízo com cópia de documentos pessoais e v) cumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos nº 0003712-40.2022.8.08.0030.

Em 14/02/2023, a denúncia foi recebida, oportunidade em que se determinou a citação do acusado para apresentar resposta à acusação.

Contudo, não foi possível a citação pessoal do paciente, razão pela qual foi determinada a sua citação por edital e, diante do seu não comparecimento ou constituição de advogado, o processo foi suspenso na forma do art. 366 do CPP e, em seguida, foi decretada a sua prisão preventiva.

Por fim, em 18/12/2025, houve o cumprimento do mandado de prisão preventiva, no município de Alexânia/GO.

Com efeito, dispõe o art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal que: “
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação,
ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código
”.

Assim, de acordo com o referido dispositivo, a prisão preventiva deve ser adotada sempre como
ultima ratio
.

No caso, a despeito dos argumentos do impetrante, resta evidente que o paciente
deliberadamente
descumpriu as medidas cautelares fixadas por ocasião da audiência de custódia, o que, a princípio, poderia demandar um reforço das medidas cautelares e, em último caso, a decretação de sua prisão.

Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva não poderia ter se dado de forma automática diante do não comparecimento do acusado, sobretudo se levar em consideração as circunstâncias do caso. Explico.

Consoante previsão do art. 282, II, do CPP, as medidas cautelares devem guardar adequação com
a gravidade do crime
, circunstâncias do fato e
condições pessoais do acusado
.

No caso, imputa-se ao paciente tão somente a prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, cuja pena máxima é de 6 (seis) meses de detenção e, além disso, trata-se de réu primário,, de modo que dificilmente lhe seria imposta pena em regime fechado.

Ademais disso, considerando que o paciente já constituiu advogado nos autos, comprovou possuir ocupação lícita e residência fixa e que não há outros registros de medidas protetivas requeridas pela vítima em seu desfavor, entendo que a custódia cautelar se mostra desproporcional frente às circunstâncias do caso concreto.

Ante todo o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar a seu tempo deferida, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição das seguintes medidas cautelares: i) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter o endereço atualizado nos autos; ii) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima e iii) pagamento de fiança, que ora arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.